Tribunal: TJDFT
Processo: 0722596-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 39.376/1994 (0004281-40.1994.8.07.0001). PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERDA DO ÍNDICE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. DEVIDOS ATÉ 23/07/90. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE EXTRAORDIÁRIA DO SINDICATO. LITISPENDÊNCIA. TEMA 1.169/STJ. SOBRESTAMENTO. INAPLICÁVEL. JUROS MORATÓTIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. IPCA-E. INCIDÊNCIA. EC 113/2021. TAXA SELIC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO.1 – Preliminar de ilegitimidade ativa. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 883.642/AL, já firmou o entendimento de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Tema no 823), motivo pelo qual se torna irrelevante se alguns substituídos integram ou não a lista de filiados anexada à inicial da ação de conhecimento.2 – Preliminar de litispendência. Preconiza o artigo 337, §1o, §2o e §3o, do CPC/15 que há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada ou quando se repete ação que está em curso com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Apreendido que os processos indicados almejam a incorporação (obrigação de fazer) ou o pagamento relativa a períodos distintos, de rigor a rejeição da preliminar. ora objetivam obrigação de pagar, contudo, relativa a período diverso (a partir de 29/12/1995 ou a partir de 15/12/1998). Não há litispendência entre ação individual e ação coletiva, e que é inaproveitável e não oponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação (AgInt no REsp: 1940693 PE 2021/0162630-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN).3 – Inaplicabilidade do Tema no 1.169 do STJ. O cumprimento da sentença prolatada na Ação Coletiva no 39.376/1994 (0004281-40.1994.8.07.0001) prescinde de liquidação, uma vez que, além de ser irrelevante aferir os nomes dos substituídos na lista anexa à inicial ante a legitimidade extraordinária do sindicato, o título executivo consigna expressamente que o Distrito Federal deve pagar as diferenças relativas à reposição das perdas oriundas do Plano Collor, no percentual de 84,32%, relativas ao período de 01/04/1990 a 23/07/1990, com base na Lei no 38/89, que previu o reajuste trimestral com base na variação do IPC, dependendo de simples cálculos aritméticos.4 – Juros de mora e correção monetária. Consubstanciam obrigações de trato sucessivo, cuja renovação ocorre mês a mês, razão por que a legislação superveniente que modifica o regime de atualização monetária deve ser aplicada a todos os processos, inclusive aos que já transitaram em julgado com pendência de execução. Precedentes do STJ.5 – Inconstitucionalidade da TR. O STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 (Taxa Referencial), alterado pela Lei no 11.960/2009, para a atualização monetária dos créditos devidos pela Fazenda Pública, impondo-lhes a correção pelo IPCA-E, sem modulação dos efeitos (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ entendeu pela inaplicabilidade da Taxa Referencial às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, incidindo o IPCA-E a partir de 30/09/2009 (Tema 905).6 – Ausência de excesso de execução. Parâmetros para os cálculos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Tema 905 do STJ); (d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.7 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

td